Tribunal: STF
Processo: RE 72750
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
A MORTE DA PESSOA CONDENADA NÃO EXTINGUE O DIREITO A REVISÃO, E,
PORTANTO, NÃO PREJUDICA O PROCESSO EM QUE TAL DIREITO HAJA SIDO
POSTULADO, PORQUE, COMO EXPRESSA O ART. 626 DO CPP, A REVISÃO PODE
ENSEJAR ABSOLVIÇÃO DO RÉU, E ESTA IMPORTA NA REABILITAÇÃO DA SUA
MEMORIA. DILIGENCIA.